Tribunal: CARF
Processo: 13738.000448/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13738.000448/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.461 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
DEMERVAL CIPRIANO TARDIN Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO. DEPENDENTE.
Poderão configurar como dependentes para fins de dedução na Declaração de
Ajuste Anual do contribuinte os que se enquadrarem nas hipóteses previstas no
art. 77, §1o, do Regulamento do Imposto de Renda RIR/99, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, desde que comprovada esta condição através de
documentação hábil e idônea.
O contribuinte que, embora não detendo a guarda do filho, comprove a efetiva
relação de dependência poderá deduzi-lo na declaração de ajuste anual, mas é
vedada a dedução concomitante do mesmo dependente por mais de um
contribuinte.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
As despesas de educação dos alimentandos somente podem ser deduzidas pelo
alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda quando
realizadas em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo
homologado judicialmente, respeitando os limites previstos em lei. É dever do
contribuinte, apresentar a decisão judicial ou o acordo homologado
judicialmente determinando que ele ficou responsável pelas despesas de
educação dos alimentandos.
DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA.
São dedutíveis na Declaração de Imposto de Renda os pagamentos efetuados a
título de pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou
acordo homologado judicialmente e desde que devidamente comprovados, nos
termos do art. 8o, II, f, da Lei no. 9.250/95.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário, vencido o conselheiro Thiago Duca Amoni, que lhe deu provimento
parcial. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mônica Renata Mello Ferreira Stoll e Diogo
Cristian Denny.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13738.000448/2008-16
Fl. 45
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000448/2008-16

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fl. 43) contra decisão de primeira instância (e-
fls. 33/37), que julgou procedente em parte a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Contra o contribuinte acima identificado, foi lavrada a Notificação
Fiscal de lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls.
03/10, relativa ao ano-calendário de 2004, exercício de 2005, para formalização
de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 4.965,52,
incluindo multa de ofício e juros de mora calculados até 29/02/08.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, fl.
05/08, foram verificadas as seguintes infrações:
- Dedução Indevida dos Dependentes Nair Francisca Eller, por
falta de comprovação da relação de dependência, e Joyce de Jesus Tardin, pela
não apresentação da certidão de nascimento, no total de R$ 2.544,00.
- Dedução Indevida com Despesa de Instrução no valor de R$
1.998,00 pelo não atendimento ao Edital 007/2007.
- Dedução Indevida com Pensão Alimentícia no valor de R$
13.066,00 pelo não atendimento ao Edital 007/2007.
Cientificado do lançamento, fl. 30, em 22/02/08, apresentou o
sujeito passivo a defesa, de fls. 02, em 24/03/08, alegando em síntese que:
Foi enquadrado no art. 8o, inciso II, alínea “c” e art. 35 da Lei
9.250/95 e arts. 2o. e 15 da Lei 10.451/02, e ainda art. 38 da IN SRF no 15/2001,
por não ter comprovado a relação de dependência de sua mãe e filha.
O enquadramento não pode ser procedente, uma vez que à época
não era obrigatório anexar à Declaração de Ajuste Anual nenhum documento que
comprovasse a relação de dependência. Contudo, está apresentando as cópias da
certidão de casamento de sua mãe, Nair Francisca Eller, e de nascimento de sua
filha, Joyce de Jesus Tardin.
Como havia relação de dependência, não houve dedução indevida
de instrução.
Fl. 46
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000448/2008-16

A pensão paga está de acordo com o art. 49 da IN SRF no 15/2001,
conforme documento comprobatório em anexo em que é demandado em ação
judicial no Juízo de Vara de Família.
Requer o cancelamento do crédito tributário lançado, uma vez que
ficou comprovado que não houve nenhuma infração.

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
Para que seja acatada a dedução de pensão alimentícia, deve ser
comprovado o seu efetivo pagamento consoante o acordo homologado
judicialmente.
DEDUÇÕES DEPENDENTE. INSTRUÇÃO.
É passível de glosa a dedução por dependente quando o sujeito passivo
da obrigação tributária não detém a guarda da filha e está obrigado a
lhe pagar pensão alimentícia, não sendo cabível também a dedução com
instrução desta se não existe decisão judicial, acordo ou escritura
pública assim determinando.

A 7a Turma da DRJ/RJ2, julgou procedente em parte a impugnação,
restabelecendo R$ 1.272,00 de dedução de dependente referente à Nair Francisca.
Inconformado, com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário, alegando o que segue:
Em recurso de impugnação de lançamento, datado de 22 de março
de 2008, apresentei cópia da certidão de nascimento de minha filha JOYCE DE
JESUS TARDIN, comprovando ser minha dependente. Também foi anexado
documento comprobatório de demanda judicial do juízo de família, em que
constava a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia.
Contudo, o lançamento do crédito tributário foi mantido.
A douta relatora em sua fundamentação, cita que no processo
administrativo a impugnação deve estar instruída com documentos para sua
fundamentação. O próprio informe de rendimento do ano calendário em
referencia, entregue pela fonte pagadora do contribuinte, traz no campo
rendimentos tributáveis, deduções e imposto retido na fonte, item 03, pensão
judicial, o valor correspondente ao informado na declaração de ajuste do ano de
2005. Tal informação, em documento oficial, que serve de base para toda
declaração, já é comprovante e prova idônea da obrigatoriedade do pagamento
de pensão alimentícia, preenchendo desta forma os requisitos legais de
comprovabilidade.
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.461 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13738.000448/2008-16

Pelo exposto, requer que este recurso seja provido e produza seus
efeitos para cancelar o lançamento do crédito tributário referente ao exercício do
ano calendário de 2004.

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
O contribuinte foi cientificado em 14/02/2012 (e-fl. 41); Recurso Voluntário
protocolado em 14/03/2012 (e-fl. 43), assinado pelo próprio contribuinte.
Irresignado com a r. decisão revisanda, o recorrente maneja recurso próprio.
A r. decisão primeira não é carecedora de reparos, eis que o recorrente não
carreou aos autos, provas contundentes do alegado em defesa. O documento alegado pelo
recorrente, não faz prova suficiente para a dedução pretendida.
Assim nesta quadra de entendimento, não assiste razão ao recorrente.
Ressalte-se o entendimento da Turma de que a glosa não foi por falta de
comprovação de efetivo pagamento, mas, sim, pela ausência de documento comprobatório da
despesa, situação que perdurou ao longo do processo, considerando que o contribuinte não
carreou aos autos os elementos de prova, dentre eles o alegado Informe de Rendimentos.
Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e, no
mérito, nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital